Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vingam os pleitos de absolvição ou desclassificação do crime de latrocínio na modalidade tentada, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam os animus furandi e necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bens alheios, desferindo disparo de arma de fogo contra região de alta letalidade da vítima.

2. Recurso conhecido e desprovido.